Tribunal: CARF
Processo: 13851.000700/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/06/1999
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. EFEITOS. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Por meio do julgamento do RE no 566521, com repercussão geral reconhecida, o STF firmou a tese de que é inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Seguindo a orientação do STF, o CARF aprovou a súmula no 91, com o seguinte teor: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Uma vez constatado que o pedido de restituição fora apresentado anteriormente à data de 9 de junho de 2005, a pretensão do recorrente não encontra óbice no prazo prescricional, razão pela qual os autos deverão retornar à DRJ, para análise dos demais argumentos de defesa.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13851.000700/2005-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.264 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
ITAÚ-UNIBANCO S.A. (SUCESSOR DE E JOHNSTON PARTICIPAÇÕES
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/06/1999
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
MODIFICAÇÃO
INTRODUZIDA NA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. EFEITOS.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Por meio do julgamento do RE no 566521, com repercussão geral reconhecida,
o STF firmou a tese de que “é inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a
homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de
indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.
Seguindo a orientação do STF, o CARF aprovou a súmula no 91, com o
seguinte teor: “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
Uma vez constatado que o pedido de restituição fora apresentado anteriormente
à data de 9 de junho de 2005, a pretensão do recorrente não encontra óbice no
prazo prescricional, razão pela qual os autos deverão retornar à DRJ, para
análise dos demais argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, por consequência, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
fins de determinar que os autos retornem à DRJ para que esta, superada a prejudicial relacionada
ao decurso do prazo prescricional para requerer a restituição, profira nova decisão, em que sejam
analisados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente desde a sua manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000700/2005-48
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.264 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.000700/2005-48

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 89/90 dos
autos:
Trata o presente de pedido de restituição, protocolizado em 08/06/2005,
referente à suposto pagamento indevido ou maior que o devido a título de PIS
efetuado em 10/06/1999.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, por meio do
Despacho Decisório de fls. 26/31, indeferiu o pedido, com fundamento na ocorrência
da decadência do direito de pedir e na falta de comprovação documental da existência
do alegado crédito contra a Fazenda Nacional, de modo a permitir a aferição de sua
liquidez e certeza.
Cientificado em 04/05/2009, fls. 81, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade em 03/06/2009, fls. 33/44, alegando, em breve síntese:
a) Que, através do Mandado de Segurança n° 1999.61.02.007037-5, obteve
provimento jurisdicional que lhe autorizou a recolher as contribuições para o PIS e
Cofins sem o alargamento da base de cálculo estabelecida pelo § 3° da Lei n° 9.718,
de 1998;
b) Que, nos meses de março a junho de 1999, auferiu unicamente receitas
financeiras e outros tipos de rendimentos não oriundos da venda de bens e serviços,
conforme demonstrativo anexado e que, sobre tais rendimentos, aplicou as
correspondentes alíquotas do PIS e Cofins, efetuando o recolhimento.
c) Que o provimento jurisdicional transitou em julgado e lhe assegurou o direito
de calcular o PIS e a Cofins com base na Lei n° 9.715, de 1998 e na Lei
Complementar (LC) n° 70, de 1991, ou seja, somente sobre o faturamento, excluindo-
se as demais receitas não caracterizadas como senda da venda de mercadorias ou
serviços;
A partir da exposição dos fatos que originaram o alegado crédito contra a
Fazenda Nacional, contesta o decidido pela DRF em Araraquara, a saber:
Inicialmente alega que houve uma distorção do instituto da decadência e o que
se aplica, na realidade, é a prescrição de seu direito de pedir a restituição, e que
mostrará a sua inocorrência no caso.
Alega que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de
lançamento por homologação, o prazo prescricional é cinco contados a partir da
homologação tácita, ou seja, de dez anos contados a partir do fato gerador.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 2

Que o art. 3° da LC 118, de 2005 modificou, e não apenas interpretou o Código
Tributário Nacional — CTN — e, assim, não pode ser aplicado aos pedidos
apresentados anteriormente à entrada em vigor da dita lei, que ocorreu em 09/06/2005.
Que, desse modo, o pedido foi apresentado dentro do prazo legal — 10 anos,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC n° 118, de 2005, que determina
a aplicação retroativa de seu art. 3°.
Ainda, alega que o ajuizamento do Mandado de Segurança importou em causa
interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 172 e 173 do Código Civil de 1916,
vigente à época.
Uma vez que o trânsito em julgado da ação ocorreu em 30/05/2008, não há em
que se falar em ocorrência do prazo prescricional, uma vez que este esteve
interrompido até o referido trânsito em julgado.
Continua, alegando que tem direito à restituição aos recolhimentos efetuados
nos meses de março a junho de 1999, que se afiguram indevidos, uma vez que as
únicas receitas auferidas pelo Requerente nesse período corresponderam a receitas
financeiras e outras receitas não oriundas da venda de bens e prestação de serviços,
estas as únicas passíveis de tributação pelo PIS e Cofins, conforme o provimento
jurisdicional conquistado.
Requer o conhecimento da manifestação, com a reforma da decisão recorrida e
conseqüente deferimento do pedido de restituição.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 38/49), cópia
de peças de processo judicial e documentos de contabilidade (demonstração de resultados do mês
e demonstrativo da base de cálculo do PIS e da COFINS), às fls. 50/85.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 88/92):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/06/1999
DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 118, DE 2005.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito tributário que, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, ocorre no momento do pagamento antecipado de que
trata o § 10 do art. 150 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 17/11/2010 (vide AR à fl. 97
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/12/2010, Recurso Voluntário (fls.
98/110).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 2,5

Em seu recurso, o contribuinte argumentou que o acórdão recorrido estaria
equivocado, repisando o argumento de sua manifestação de inconformidade no sentido de que o
prazo em discussão não seria decadencial, e sim prescricional. Nesse sentido, não teria ocorrido a
prescrição, pois o prazo para reaver o indébito seria de dez anos contados do recolhimento
indevido, e não de cinco anos. O PIS e a COFINS seriam tributos sujeitos a lançamento por
homologação, de modo que o crédito tributário só se extingue com a homologação do
lançamento dentro do prazo de cinco anos, o qual ocorre de forma tácita em caso de silêncio do
fisco. Esse seria o entendimento uniformizado do STJ e adotado por este Conselho. Transcreveu
decisões administrativas e judiciais sobre o tema. No presente caso concreto, não tendo ocorrido
a homologação expressa pelo Fisco, vale o prazo decenal para a restituição do indébito.
Alegou que o artigo 3o da LC no 118/05 só se aplicaria aos casos ocorridos a partir
do início da sua vigência, já que não seria norma meramente interpretativa, mas modificativa,
conforme a jurisprudência do STJ. Assim, não se aplicaria ao presente caso, não havendo que se
falar em perda do prazo para pedir a restituição. Apontou para a existência do RE 566.621/RS,
com repercussão geral reconhecida, e que, à época, aguardava julgamento pelo STF.
Ao fim, pediu a reforma do acórdão com o consequente deferimento do pedido de
restituição. Pediu, também, a reunião dos processos administrativos que listou à fl. 110, por
haver identidade na discussão neles contida.
Juntou com o seu recurso: procuração, atos societários, documento de
identificação da procuradora, cópias de peças de processo judicial, despacho decisório e a
respectiva comunicação ao contribuinte e histórico de postagem pelos correios (fls. 111/133).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que o pedido de restituição apresentado pelo
contribuinte fora indeferido desde a sua origem pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Araraquara, por meio do Despacho Decisório de fls. 31/36, sob o fundamento de que a pretensão
do contribuinte encontraria óbice no instituto da decadência. Mencionou, ainda, embora de forma
sucinta, que o contribuinte não teria logrado comprovar a certeza e liquidez do direito creditório
pretendido.
A DRJ, então, proferiu decisão acolhendo a fundamentação de decadência, não
tendo chegado a adentrar no mérito da presente contenda, uma vez que, no seu entender, a
análise do pleito da Recorrente encontraria óbice no decurso do prazo quinquenal. É o que se
infere das razões de decidir constantes da decisão recorrida, abaixo reproduzidas:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 3

Preliminarmente, quanto à apresentação do pedido, entendo que ocorreu a
decadência do direito de pedir a restituição, aplicada para os recolhimentos efetuados
anteriormente à 08/06/2000, ou seja, cinco anos antes da data do protocolo do
processo.
Com a edição da Lei Complementar (LC) 118 de 9/2/2005, restou consignado
que o direito de pleitear a restituição extingue-se no prazo de cinco anos, contados da
data do recolhimento antecipado. Ademais, por se tratar de lei meramente
interpretativa, aplica-se a fato pretérito, conforme previsto no art. 106, I do CTN.
Vejamos:
Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso Ido art. 168 da Lei ri° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 — Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 10 do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. .3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 — Código Tributário Nacional.
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou falo pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressaniente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se C0177 o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Os grifos não são do original).
O pagamento objeto do presente pedido ocorreu em 10/06/1999 e o pedido foi
protocolado somente em 08/06/2005, ou seja, há mais de cinco anos da data do
pagamento.
Não havia legislação vigente que estipulasse a data da extinção do crédito
tributário como sendo a data da homologação expressa prevista no art. 150, ° 4°, do
CTN.
Havia, sim, entendimentos divergentes, causa de inúmeras discussões judiciais
entre o Fisco e os contribuintes.
Com a edição da LC n° 118, de 2005, interpretando o art. 168, I, do CTN, e
determinando expressamente que a data da extinção do crédito tributário é a data do
pagamento antecipado de que trata o art. 150, I, do CTN, resolveu-se a questão.
Esse é o entendimento atualmente predominante na Câmara Superior de
Recursos Fiscais — CARF, do Ministério da Fazenda, a exemplo do acórdão abaixo
transcrito.
Processo n° 11020.002891/2006-11
Recurso o° 164162 Voluntário
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 3,5

Acórdão n° 1803-00148 — 3' Turma Especial
Sessão de 25 de agosto de 2009
Matéria CSLL - Ex.: 1999
Recorrente TOMAZONI LABOLATORIO FOTOGRÁFICO LTDA
Recorrida 5' TURIVIA/DRJ-PORTO ALEGRE/RS
Assunto: CSLL
Ano-Calendário: 1998
Ementa: CSLL. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. O prazo para o contribuinte pedir a restituição de saldo
devedor de CSLL é de 5 anos contados do encerramento do correspondente período de
apuração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Luciano Inocêncio dos Santos que afastava a preliminar
de decadência pelo fato do pedido ter sido efetuado antes da Lei Complementar n°
118/2005, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O fato do Superior Tribunal de Justiça — STJ — adotar entendimento diverso
em relação ao alcance do referido dispositivo não anula o entendimento
administrativo, pois suas decisões tem efeito somente entre as partes litigantes em
processo judicial e, assim, não vinculam as decisões administrativas.
Ademais, esse entendimento do STJ não é definitivo, uma vez que a questão
está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário RE
561.908/RS, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral do tema
versado no processo, relativo à "definição da constitucionalidade da expressão
'observado quanto ao artigo 3°, o disposto no artigo 106, inciso I, da Lei n. 5.172, de
25 de outubro de 1966', constante do artigo 4a, segunda parte, da Lei Complementar n.
118/2005", expressão essa declarada inconstitucional pelo STJ.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, do Código
Tributário Nacional — CTN, a autoridade encontra-se vinculada ao estrito
cumprimento da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para
examinar questões outras como as suscitadas na contestação em exame, uma vez que
às autoridades tributárias cabe simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da
COSIT/SRF de n° 329, de 1970:
"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar os
limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional".
No mesmo sentido, estabelece a jurisprudência dos tribunais de jurisdição
administrativa:
EMENTA: COFINS - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – A autoridade
administrativa não tem competência legal para apreciar a inconstitucionalidade de lei,
CONFORMIDADE DE LEI ORDINÁRIA Á LEI COMPLEMENTAR. Da mesma
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 4

forma, falece competência à autoridade administrativa para o exame da legalidade de
lei, assim entendido o exame da conformidade de lei ordinária à lei complementar.
ANTERIORIDADE NONA GESIMAL - A incidência da COFINS sobre as
cooperativas de crédito foi instituída por lei especial, a Lei n°9.718/98, separado,
portanto, da previsão de incidência das demais espécies de cooperativas. Inaplicável, na
espécie, o Ato Declaratório SRF n° 88/99. Recurso negado. (Recurso Voluntário; 2o
CC; Terceira Câmara; Acórdão - 203-07877)
Assim, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, uma vez
verificada a ocorrência da decadência do direito de pedir, previsto no art. 168, I, do
CTN.
O contribuinte, por seu turno, defende que haveria um equívoco na decisão
recorrida, visto que o prazo em questão seria prescricional e não decadencial. Segue defendendo,
então, que este prazo somente se operaria quando decorridos 5 (cinco) anos da ocorrência do fato
gerador (art. 150, parágrafo 4o do CTN), acrescido de mais 5 (cinco) anos, contados a partir da
homologação (arrt. 168, I, do CTN) (tese dos cinco mais cinco), em razão dos efeitos
prospectivos das alterações introduzidas pela Lei Complementar no 118/05.
Entendo que assiste razão ao Recorrente neste particular.
Como é cediço, ao contrário do que entendeu a DRJ, o STF já pacificou o
entendimento de que a modificação introduzida pela Lei Complementar no 118/2005 não poderia
ser aplicada retroativamente, não atingindo, portanto casos anteriores à sua vigência, cujo termo
inicial data de 09/06/2005. E, no caso destes autos, vê-se que o pedido de restituição fora
apresentado em 08/06/2005 (vide protocolo à fl. 04 dos autos), um dia antes, portanto, do termo
inicial disposto na nova regra. Logo, aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 10 (dez)
anos (tese dos cinco mais cinco).
Este entendimento já se encontra pacificado no Judiciário, nos termos da decisão
proferida no RE no 566521, com repercussão geral reconhecida, em que, por meio de julgamento
realizado em 04/08/2011, se firmou a seguinte tese:
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo
que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou
compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Ademais, importa registrar que este Colegiado encontra-se vinculado à aplicação
do entendimento acima posto, em razão do disposto no art. 62, parágrafo 2o do RICARF, in
verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...).
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 4,5

Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada, proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais vinculada à 3a Seção de
Julgamento:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1991
INDÉBITO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
A contagem do quinquênio prescricional, para repetição/compensação de indébitos
tributários decorrentes de tributos sujeitos a lançamento por homologação, por força da
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 566.621, c/c o
disposto no § 2o do art. 62, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), para os pedidos protocolados até a data de 09/06/2005,
deve ser feita pela tese dos cinco mais cinco, cinco anos para a homologação tácita e
mais cinco para a prescrição, totalizando dez anos a partir da data do respectivo fato
gerador. (Acórdão no 9303-010.089, de 23/01/2020).
Sedimentando ainda mais a matéria nesta esfera administrativa de julgamento, o
CARF aprovou a súmula CARF no 91, abaixo transcrita, cujo teor também vincula este
Colegiado, conforme Portaria MF no 277 de 07/07/2018:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No casos dos presentes autos, portanto, que versa sobre pedido de restituição de
PIS referente ao período de maio/1999, apresentada em 08/06/2005, não restam dúvidas que o
prazo prescricional aplicável era o de 10 anos (cinco mais cinco) e não de cinco anos, como
constou da decisão recorrida.
Nesse contexto, uma vez verificada a não configuração da prescrição,
indevidamente decretada pela DRF e mantida pela DRJ, os presentes autos deverão retornar DRJ
para que esta, uma vez superada esta prejudicial de mérito, profira nova decisão, adentrando no
mérito da presente contenda.
Não é demais mencionar que esta medida se impõe no intuito de evitar supressão
de instância, uma vez que a DRJ não chegou a se manifestar acerca do mérito da presente
contenda, tendo limitado as suas razões de decidir ao argumento atinente à prescrição, a qual
denominou, equivocadamente, de decadência.
Por outro lado, entendo que não seria o caso de retorno dos autos à DRF visto que
esta, em que pese ter apresentado fundamentação sucinta quanto a este ponto, também indicou
em suas razões de decidir que o contribuinte não teria logrado comprovar a certeza e liquidez do
direito creditório pretendido.
Da conclusão
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13851.000700/2005-48
Acórdão n.o 3002-001.264
S3-TE02
Fl. 5

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para fins de determinar que os autos retornem à DRJ para que esta,
superada a prejudicial relacionada ao decurso do prazo prescricional para requerer a restituição,
profira nova decisão, em que sejam analisados os demais argumentos apresentados pelo
Recorrente desde a sua manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital